Tribunal: TJMT
Processo: 1028818-59.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028818-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEICIANE ABREU DOS REIS BELFORT - CPF: 404.448.788-07 (AGRAVANTE), IZAEL ABREU BELFORT - CPF: 024.293.603-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA SER DECRETADO O DIVÓRICO
IN INITIO LITIS
ENTRE OS LITIGANTES –
DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO
– DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O divórcio é tido como direito potestativo incondicionado e extintivo, bastando haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GLEICIANE ABREU DOS REIS BELFORT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência n.º 1024097-19.2023.8.11.0015, movida em face de IZAEL ABREU BELFORT, dentre outras providências, indeferiu o pedido de decretação do divórcio
in initio litis
entre os litigantes.

Nas razões do recurso, aduz que fundamento da tutela de evidência é assegurar a antecipação de efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas disposições normativas apresentadas no artigo 311, do Código de Processo Civil, ou seja, caracteriza-se pelo sustento ao direito que se apresenta evidente.

Sustenta que, e em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Forte neste argumento, almeja a antecipação da tutela recursal para o fim de seja decretado imediatamente o divórcio entre os litigantes.

No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 195085684).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 202988165).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de opinar no presente feito (Id. 203601665).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O recurso comporta provimento.

O divórcio, após a emenda constitucional nº 66/2010, passou a ser tido como direito potestativo incondicionado e extintivo, não se admitindo discussão acerca da culpa pelo término do relacionamento.

Portanto, basta haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade.

Também não é necessária a produção de qualquer tipo de prova para a decretação judicial liminar do divórcio.

No caso em análise, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes litigantes e a separação de fato do casal e, ainda, a manifestação de vontade de um dos cônjuges, o que dispensa a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II –
Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
” (TJ-MT - 1006153-88.2019.8.11.0000, Relatora: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, data de Publicação; DJE 08/11/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR.” (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIVÓRCIO LITIGIOSO – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR – DIREITO POTESTATIVO
– TUTELA DE URGÊNCIA VERSUS TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21097082420188260000 SP 2109708-24.2018.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o divórcio é um direito potestativo, não havendo falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco necessário aguardar providências como eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de decretar apenas o divórcio entre as partes, reservando o direito de discutir, oportunamente, a partilha de bens e os demais pedidos constantes na inicial.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024